Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-63.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000435-63.2025.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): APELADO: IVANILDA CABRAL DE SOUSA Advogado(s):OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS REFERENTES AO PERÍODO LABORADO. VERIFICADA REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTO SALARIAL ATÉ O PATAMAR DO SALÁRIO MÍNIMO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. CONFIGURADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 DO STF. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMAS 191 E 916 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO A DEPÓSITOS JÁ EFETUADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. O conjunto probatório evidencia que a autora prestou serviços ao Município por aproximadamente três anos, em atividade permanente e com sucessivas renovações contratuais, configurando o desvirtuamento da contratação temporária. A documentação comprova pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, impondo o complemento até o piso constitucional, nos termos do art. 7º, IV, aplicado aos agentes públicos por força do art. 39, § 3º, ambos da CF. Quanto ao FGTS, a nulidade da contratação não afasta o direito ao recolhimento, conforme determina o art. 19-A da Lei 8.036/90 e o Tema 191 do STF, inexistindo prova do Município quanto à efetivação de depósitos que justifiquem eventual limitação da condenação. Os efeitos da contratação nula restringem-se às verbas decorrentes do período laborado, em harmonia com os Temas 308, 916 e 551 do STF. É nula a contratação realizada pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF. A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento das verbas relativas ao período efetivamente trabalhado, inclusive complemento salarial até o mínimo, quando comprovado pagamento inferior ao piso constitucional. Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário, conforme entendimento firmado no Tema 551 do STF. O recolhimento do FGTS decorre do art. 19-A da Lei 8.036/90, aplicando-se o entendimento vinculante do Tema 191 do STF, sendo indevida a limitação do direito ao levantamento apenas dos depósitos já existentes quando não comprovado recolhimento pelo ente público. Documentação suficiente comprova todo o período laborado, os valores pagos e as diferenças devidas. Razão pela qual se mantém integralmente a sentença que condenou o ente público ao pagamento do complemento salarial, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS proporcionais. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000435-63.2025.8.05.0253, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE TANHAÇU e como apelada IVANILDA CABRAL DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgamento. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA